Tribunal: TJDFT
Processo: 0713722-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESENÇA. MÉRITO. CONSUMIDOR. VEÍCULO AUTOMOTOR. SUCESSIVOS RECOLHIMENTOS À CONCESSIONÁRIA. DEFEITO DE FÁBRICA. NÃO COMPROVAÇÃO. TEMPO DE USO E QUILOMETRAGEM ACENTUADA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DEFEITOS. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a preliminar deduzida em contrarrazões, considerando que as razões do apelo são coerentes com os fundamentos da sentença, no sentido de impugná-los, discorrendo a apelante porque, em seu entender, seriam as apeladas responsáveis por indenizá-la a título de danos morais e materiais.

2. Rejeita-se, igualmente, a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em conta que a concessionária é tanto participante direta da cadeira de consumo, quanto o próprio elo de ligação entre a consumidora e a fabricante do produto adquirido no mercado de consumo.

3. Delimita-se o objeto da controvérsia, tendo em conta que o órgão julgador fica adstrito aos limites do efeito devolutivo do recurso, ou seja, a estritamente aquilo pleiteado pela parte e de acordo com os fatos e fundamentos por ela invocados. 3.1. A controvérsia dos autos se resume em definir o dever das rés em indenizar a autora pelos danos materiais e morais por ela alegadamente sofridos, em função de reparos realizados em seu veículo automotor, ainda no período de garantia.

4. É incontroverso que o veículo da demandante foi recolhido em várias oportunidades à concessionária para substituição de peças e realização de reparos. 4.1. Não existe, entretanto, qualquer análise técnica, demonstrando, categoricamente, que a necessidade de reparo e substituição de peças se deu efetivamente por um “defeito de fábrica”, do que sobressai que só pode ter decorrido da própria utilização do bem, e com isso não se está a cogitar de uma utilização inadequada, mas, tão somente, a destacar, inclusive por ser natural e esperado, que o uso constante de um veículo, por mais dois anos, e com quilometragem superior à média, pode demandar a necessidade de reparos. 4.2. Evidentemente que a quantidade e a extensão dos reparos serão proporcionais à própria rodagem acumulada e ao modo como foi conduzido o veículo. Daí, por exemplo, uma quilometragem acentuada impõe a troca mais rápida de pneus; o tráfego rotineiro em pistas irregulares determina a substituição antecipada do sistema de amortecimento; o acendimento constante dos faróis, como recentemente posto em evidência, impõe uma substituição periódica das lâmpadas.

5. São situações que, com efeito, se apresentam a qualquer proprietário de veículo automotor, independentemente de marca, modelo ou ano de fabricação, ou mesmo de estar o bem em garantia. Aliás, é preciso destacar que o fato de um automóvel possuir um período de garantia maior, atrativo comumente utilizado por algumas fabricantes e montadoras para atrair clientes, ou ser considerado “o mais seguro” da categoria não importa, evidentemente, em admitir que esteja imune a defeitos. Qualquer produto fabricado pelo homem, seja manufaturado ou industrializado, ainda que submetido aos mais rigorosos padrões de qualidade da tecnologia moderna, não está isento de defeitos e imperfeições.

6. O que se exige do fornecedor, e aqui tratemos de uma relação de consumo, é que forneça aos consumidores produtos adequados e seguros e, constatado o defeito, ao menos no período de garantia ofertado, que proporcione os reparos necessários, o que, observada a controvérsia dos autos, foi exatamente o que ocorreu, tal como concluído pelo perito.

7. Embora se reconheça certa inépcia das rés, por seus técnicos, na substituição dos amortecedores, por não terem recebido o torque necessário e, por força disso, tenham-se desprendido, sendo visível a potencialidade para causar dano, este dano não ocorreu. Não há qualquer demonstração nesse sentido, de tal modo que a falha na prestação do serviço se esgotou em si mesma, sem maiores danos daí decorrentes, inclusive porque realizado posteriormente o reparo necessário.

8. Nesse contexto, não se vislumbra a necessidade de compensação a título de dano moral, porque ausente violação aos direitos da personalidade da autora. Sua honra, sua imagem ou sua integridade física e mental não restaram efetivamente violadas, revelando-se os transtornos noticiados em meros aborrecimentos, passíveis de ocorrer com qualquer outro proprietário de veículo automotor, em condições semelhantes à dos autos. 8.1. Logo, o fato de o veículo ter sido recolhido à concessionária, em várias oportunidades, para realização de reparos e reposição de peças em decorrência de seu uso, porque não comprovado defeito de fábrica, por si só, não induz ao dever indenizatório a título de danos morais.

9. Rejeita-se a pretensão no que toca à indenização por pagamento de perícia particular realizada, espontaneamente, pela demandante, notadamente por não se tratar de documento indispensável à defesa de seu direito. 9.1. A perícia necessária ao julgamento da controvérsia é realizada em juízo e a mando do julgador, de tal modo que, embora a perícia particular seja útil à própria autora e, eventualmente, aproveitada no bojo do processo como qualquer outro meio ordinário de prova, nem por isso, incumbe às rés indenizá-la pelo valor despendido.

10. Rejeita-se igualmente a pretensão indenizatória quanto aos danos materiais relativos a despesas com aluguel e substituição de peças porque não demonstradas adequadamente tais despesas, seja quanto ao objeto do gasto, seja quanto ao período em que realizado, haja vista a deficiência nas provas produzidas.

11. Recurso conhecido e não provido.